Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARCOS LAERT SAI e OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 0002241-90.2016.8.11.0005, manejada por VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, aplicou-lhes multa correspondente a 20% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça.
Para tanto, os agravantes alegam que a multa aplicada é descabida, haja vista que nas duas oportunidades em que foram intimados para o cumprimento da diligência, justificaram e comprovaram a impossibilidade de efetivar o registro da carta de adjudicação.
Ponderam que as medidas sanitárias de distanciamento em razão da pandemia de Covid-19 foram uma das causas que os impediram de levar a cabo a ordem de registro da carta de adjudicação oriunda do feito no 8207.08.2004.8.26.0047, em curso pela 1a Vara Cível da Comarca de Assis/SP, razão pela qual não se justifica a aplicação de penalidade que supera a cifra de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Aduzem que a jurisprudência é pacífica ao aplicar a razoabilidade e proporcionalidade para limitar a fixação da multa por ato atentatório, de modo que, se não extirpada a multa aplicada, deve ela ser reduzida para percentual razoável, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que insistam os agravantes, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, além da questão estar intrinsecamente ligada ao mérito, a decisão guerreada, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não possui a aptidão de causar dano imediato grave e irreparável, ou seja, não desafia qualquer medida urgente, sobretudo porque não se tem qualquer notícia de que tenha sido ajuizada execução da referida multa.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.